Tribunal: TJMT
Processo: 1008005-41.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008005-41.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIA REGINA DE SOUZA GOMES - CPF: 581.170.831-91 (APELADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E READEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA - INTERESSE PÚBLICO - AUSÊNCIA - RESTRIÇÃO DE USO DE PROPRIEDADE PARTICULAR VERIFICADA - PERÍCIA CONCLUSIVA - CUSTO DA OBRA - SUPORTADO PELA RÉ - MANUTENÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - READEQUAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu,
restou verificado que a concessionária ré deixou de seguir distribuição às margens da estrada rural e instalou rede de energia elétrica no meio da propriedade da autora, o que, em cumprimento às determinações da ANEEL à respeito dos limites de distanciamento da rede e levando em consideração à formação rochosa do terreno, inviabiliza qualquer construção no imóvel, restringindo o seu uso.

Ônus de retirada do cabo pela concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor, vez que de sua responsabilidade, ante a restrição de uso regular do imóvel.

Danos morais não configurados na espécie.

Com a reforma da sentença e configurada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios merecem ser readequados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGIA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S. A., em face da r. sentença, de Id. 92053050, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Luiz Antonio Sari, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1008005-41.2019.8.11.0003, ajuizada por LUCIA REGINA DE SOUZA GOMES, julgou procedente a demanda para condenar a apelante a retirar a propriedade da autora seus equipamentos, sejam eles quais forem - postes, cabos, transformadores, chaves porta fusível, elos fusíveis, isoladores, para raios e afins -, bem como reinstalar a rede de distribuição na estrada rural no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Condenou-a ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais e ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 92053052, a recorrente alega a ausência de conduta ilícita, aliada ao fato de que não há qualquer comprovação dos supostos danos sofridos.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, afastar a obrigação de fazer e a condenação em danos morais. Ao final, prequestiona a matéria.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 92053057, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a autora é proprietária de uma chácara, com Lote 01/05, totalizando 3.200m2, sendo 40m de frente e 86m de lateral, desmembrada do lote 15 na propriedade rural denominada Sítio Poço do mel, situada na linha 3, na Gleba Rio Vermelho, em Rondonópolis-MT.

Aduz que em maio de 2018, juntamente com seus vizinhos, solicitaram à concessionária ré que instalasse energia elétrica nos sítios ali existentes, a qual fez um orçamento, autorizou a instalação e arcou com o valor da obra.

Todavia, após a instalação, quando a autora contratou um pedreiro para construir um imóvel na sua propriedade, verificou que a ré deixou de seguir a distribuição às margens da estrada rural e adentrou no meio da propriedade da autora, o que inviabiliza qualquer construção no imóvel, uma vez que precisa respeitar o limite de 100m (cem metros) de distância da rede de energia e por se tratar de pequena propriedade, não detém esse espaço.

Alega que tentou resolver amigavelmente com a concessionária ré, mas a mesma informou que teria um custo de R$6.923,97 (seis mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos) para corrigir a instalação da rede, que deveria ser pago pela consumidora.

Pois bem.

Conforme relatado, a sentença foi de procedência para condenar a apelante a retirar a propriedade da autora seus equipamentos, sejam eles quais forem - postes, cabos, transformadores, chaves porta fusível, elos fusíveis, isoladores, para raios e afins -, bem como reinstalar a rede de distribuição na estrada rural no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Condenou-a ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais e ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Adianto que assiste razão em parte a autora. Explico.

Quando da instalação da rede, a concessionária ré enviou carta comunicando a instalação mas não informou a necessidade de utilização da propriedade para isso, vide correspondência de id. 92052149

Há nos autos comprovação por meio de fotos de que a linha de distribuição segue às margens da estrada rural, adentra na propriedade da apelada e depois retorna às margens da estrada rural.

Após a realização de perícia, nos autos, o perito esclareceu que:

“[...] A instalação dos postes e rede elétrica adentra as terras da autora e descumpre as resoluções da ANEEL que se refere as autorizações do proprietário. [...] a rede elétrica pode seguir pela estrada principal, e não ocasionaria risco nem prejuízo algum aos sitiantes na região [...]”

Respondeu aos seguintes quesitos:

“6º Quesito:
De acordo com as regras da ANEEL, a Autora pode construir ou fazer melhorias no imóvel em uma distância menor que 100 (cem) metros da rede de energia?

Resposta:
Sim, pode construir observando uma faixa de segurança de 10 metros para ambos os lados da rede conforme a página 11 desse laudo.

[...]

9º Quesito
Queira o Sr. Perito opinar se a instalação da rede elétrica inviabilizou o uso das terras da parte Autora.

Resposta:
Sim, devido a rede de distribuição estar instalada na pequena parte não composta por formação rochosa do imóvel.”

E concluiu que:

“No ato da diligência,
foi confirmado que a rede de distribuição atravessa as terras da Autora
o que é permitido pela ANEEL
desde que tenha documento assinado pelo proprietário autorizando
a passagem,
e a parte Ré não forneceu esse documento.

Observamos que
as instalações elétricas exigem realmente uma faixa de segurança a ser observada
,
e que formações rochosas dificultam e muito a construção no local.

Nesta vistoria, também foi observado que
há a possibilidade da linha de distribuição seguir pela estrada principal e não acarretará dano ou prejuízo a parte Autora e nem aos sitiantes vizinho
s, e que a parte Ré com
isso trará mais segurança aos usuários
, e uma vez que em cada transformador há uma chave fusível de média tensão, e no caso de falha s ou
manutenções
, poderá ser feito seu desligamento, estando em via pública
a concessionária poderá realizar suas atividades com melhor qualidade e ainda não precisará entrar em propriedades particulares.

Não foi possível afirmar que a rede de distribuição está correta (passando pelas terras da autora e de outros sitiantes), devido à falta de apresentação de documentos que autorizem esta passagem.
”
(id. 45948371)

Resumindo, eminentes pares, a concessionária instalou rede de energia elétrica dentro da propriedade da autora sem comprovar autorização para tanto, na única faixa não composta por formação rochosa, onde seria possível construir algum imóvel, e a sua alteração para às margens da estrada rural facilitaria inclusive a própria manutenção da rede.

É evidente que a apelada está sendo prejudicada com restrição ao uso e gozo do seu imóvel, pois segundo o laudo pericial, ela tem que respeitar os limites das faixas de segurança para cultivo, apascentamento de semoventes e construção civil, sendo que pela formação rochosa do terreno, no único local viável foi instalada a rede de distribuição.

A concessionária aduz que a consumidora deverá arcar com os custos dessa remoção, nos termos do art. 102, XIII e XIV, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vejamos:

“Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes: [...]

XIII – deslocamento ou remoção de poste; e

XIV – deslocamento ou remoção de rede;”

Não se pode olvidar da aplicação do CDC à espécie, em consonância com o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, vejamos:

“§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Ainda, a teor do que determina o art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, levando em consideração a desigualdade entre a prestadora e o usuário do serviço.

Da análise dos autos, verifica-se que a remoção dos equipamentos e readequação da rede foi solicitada administrativamente, tendo sido o pedido deferido desde que houvesse a participação financeira da consumidora.

Consoante as provas nos autos, é evidente a restrição de utilização do imóve particular, inviabilizando o plantio, apascentamento de gado ou construção civil no local, respeitando a margem de segurança e a formação do terreno.

Dessa forma, compete ao proprietário defender o seu patrimônio contra ações que restrinjam o uso da propriedade ou lhe provoquem esbulho ou turbação, conforme determina o art. 1.228 do Código Civil.

Assim, havendo alternativa que evite a limitação do uso do imóvel particular pela prestação de serviço de energia elétrica, essa deverá ser adotada, por outro lado, não há como se admitir que aquele prejudicado com o uso livre do seu próprio imóvel arque com as despesas para retirar aquilo que está lhe causando a lesão.

Neste sentido, tenho que a concessionária deverá arcar com os custos dessa remoção, mantendo a sentença no ponto. Assim, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO DE REDE ELÉTRICA. PASSAGEM FORÇADA DE CABOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL SEM JUSTO MOTIVO E SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL PARTICULAR. LIMITAÇÃO DO USO DA PROPRIEDADE PRIVADA. CUSTO DA OBRA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. Tratando-se de relação de consumo, toda a prova produzida deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, levando-se em consideração o caráter de hipossuficiência do consumidor em relação à fornecedora de serviços. 2. Hipótese em que a parte autora pretende compelir a concessionária de energia elétrica a remover de sua propriedade privada, em área rural, passagem forçada de fios de elétricos, os quais foram instalados sem prévia notificação e anuência da proprietária do imóvel particular, para fornecimento de energia elétrica em imóvel vizinho que não se encontra encravado, tendo saída para outra via pública atendida por poste de distribuição de energia elétrica. Verificada a irregularidade cometida pela concessionária de energia elétrica, limitando, sem justo motivo, o uso de propriedade particular, deve responder pela imediata retirada da rede elétrica de transmissão que passa sobre a propriedade rural da parte autora. 3. A questão da limitação administrativa do uso da propriedade particular deve ser interpretada de forma restrita, pois, no caso, havendo alternativa que evite a limitação do uso da propriedade particular, impõe-se sua remoção às expensas da empresa demandada, já que a prova produzida demonstrou que foi ela quem deu causa à irregular limitação do uso da propriedade da parte autora. 4. Dano material não configurado. Ausência de prova da desvalorização do imóvel, não podendo ser ela presumida. 5. Dano moral inexistente. A falha na prestação do serviço não enseja indenização extrapatrimonial, ainda mais quando não há comprovação de violação aos atributos da personalidade da parte autora. APELAÇÕES DESPROVIDAS.”
(Apelação Cível Nº 70073280992, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/08/2017)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE ELÉTRICA. REMOÇÃO DO CABO DE TENSIONAMENTO (ESTAI). RESTRIÇÃO DO USO DE PROPRIEDADE PARTICULAR. DEMANDA ATINENTE À RETIRADA DE POSTE DE LUZ SITUADO NO TERRENO DO AUTOR, EM FACE DA EVIDENTE RESTRIÇÃO AO USO DO IMÓVEL POR PARTE DESTE. ÔNUS DE RETIRADA IMPOSTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, SEM NENHUM ENCARGO AO CONSUMIDOR, VEZ QUE DE RESPONSABILIDADE DA RÉ, POR NÃO SE TRATAR DE MERO MELHORAMENTO ESTÉTICO, MAS SIM IMPEDINDO O REGULAR USO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR AO PROPRIETÁRIO O ENCARGO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESLOCAMENTO. DEVER DE RETIRADA E MULTA DIÁRIA DEVIDAMENTE FIXADA NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJRS, Recurso Cível Nº 71003124963, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 11/08/2011)

Todavia, no tocante ao dano moral, tenho que inexistente.

Como se sabe, os direitos de personalidade decorrem da dignidade da pessoa humana, fundamento básico do Estado Democrático de Direito.

Na lição de Nelson Nery Junior, “
O objeto dos direitos da personalidade (de humanidade) é tudo aquilo que disser respeito à natureza do ser humano, como por exemplo, a vida, liberdade (v.g. de pensamento, social, filosófica, religiosa, política, sexual, de expressão), proteção de dados pessoais, integridade física e moral, honra, imagem, vida privada, privacidade, intimidade, intangibilidade da família, autoestima, igualdade, segurança” .

A parte autora não logrou êxito em demonstrar que o proceder da demandada importou qualquer abalo de ordem moral passível de ser indenizado.

A negativa da concessionária em atender o pedido, por si só, desprovido de outros elementos nos autos caracteriza mero dissabor em razão de fatos da vida, que não gera o dever de indenizar, dada a ausência de mínima comprovação de violação aos direitos da personalidade.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“RECURSOS DE APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COLOCAÇÃO DE POSTE DE SUSTENTAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS. EMBARAÇO AO USO PLENO DA GARAGEM DE IMÓVEL. REMOÇÃO/DESLOCAMENTO. CABIMENTO. ÔNUS FINANCEIROS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DESCABIMENTO. ILEGITIMIDADE. SANÇÃO QUE DEVE SER APLICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO PODENDO SER REVERTIDA EM FAVOR DA PARTE. APELOS DESPROVIDOS.”
(Apelação Cível Nº 70076031145, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 25/01/2018)

Dessa forma, a sentença merece ser modificada no ponto.

Consequentemente, sendo improcedente o pedido de danos morais, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios merece ser readequada, por restar configurada a sucumbência recíproca.

Quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais.

Consequentemente, os honorários advocatícios merecem ser readequados para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, à ser pago na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observando a suspensão da exigibilidade em relação à autora, em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021